Tribunal: TJES
Processo: 5040484-86.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040484-86.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE TOSTA DE MATTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO ACESSÓRIO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTINÊNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO MAIS ABRANGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA TRAMITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de nulidade do contrato de seguro denominado “PAPCARD Pagamento Mensal – 24 meses”, cumulada com pedidos de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Sentença fundamentada na existência de continência com ação anteriormente ajuizada (processo n.º 5029221-57.2024.8.08.0048), que discute a validade do contrato de cartão de crédito consignado nº 13108462, ao qual o seguro é acessório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de tramitação simultânea de duas ações com identidade de partes e causa de pedir, sendo que a primeira demanda já abrange o contrato de cartão de crédito consignado em sua integralidade, inclusive os descontos referentes ao seguro acessório.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 57 do CPC, há continência quando duas ações possuem as mesmas partes e causa de pedir, sendo o pedido de uma mais abrangente.

No caso, a ação anterior abarca o pacto principal (cartão consignado), incluindo os descontos efetuados a título de seguro vinculado. Reconhecida a vinculação entre os contratos e a amplitude da pretensão anteriormente deduzida, é inviável o prosseguimento da presente ação, sob pena de risco de decisões conflitantes e violação ao princípio da economia processual.

A jurisprudência consolidada admite a extinção do feito contido quando configurada a continência, especialmente quando os pedidos da nova demanda estão absorvidos por ação já em curso com tramitação regular.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: Configura-se continência quando duas ações possuem mesmas partes, causa de pedir e o pedido de uma é abrangido por outra anteriormente ajuizada. Nesses casos, impõe-se a extinção do feito contido, nos termos do art. 57 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 57 do CPC;

Art. 485, V, do CPC;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJSC – Recurso Cível n. 0306610-93.2017.8.24.0090, Relatora: Maria de Lourdes Simas Porto, j. 27/11/2024, Terceira Turma Recursal;

TJSP – AI 3007538-78.2023.8.26.0000, Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 19/12/2023, 13ª Câmara de Direito Público.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5040484-86.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JOSE TOSTA DE MATTOS

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO ACESSÓRIO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTINÊNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO MAIS ABRANGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA TRAMITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de nulidade do contrato de seguro denominado “PAPCARD Pagamento Mensal – 24 meses”, cumulada com pedidos de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Sentença fundamentada na existência de continência com ação anteriormente ajuizada (processo n.º 5029221-57.2024.8.08.0048), que discute a validade do contrato de cartão de crédito consignado nº 13108462, ao qual o seguro é acessório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de tramitação simultânea de duas ações com identidade de partes e causa de pedir, sendo que a primeira demanda já abrange o contrato de cartão de crédito consignado em sua integralidade, inclusive os descontos referentes ao seguro acessório.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 57 do CPC, há continência quando duas ações possuem as mesmas partes e causa de pedir, sendo o pedido de uma mais abrangente.

No caso, a ação anterior abarca o pacto principal (cartão consignado), incluindo os descontos efetuados a título de seguro vinculado. Reconhecida a vinculação entre os contratos e a amplitude da pretensão anteriormente deduzida, é inviável o prosseguimento da presente ação, sob pena de risco de decisões conflitantes e violação ao princípio da economia processual.

A jurisprudência consolidada admite a extinção do feito contido quando configurada a continência, especialmente quando os pedidos da nova demanda estão absorvidos por ação já em curso com tramitação regular.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: Configura-se continência quando duas ações possuem mesmas partes, causa de pedir e o pedido de uma é abrangido por outra anteriormente ajuizada. Nesses casos, impõe-se a extinção do feito contido, nos termos do art. 57 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 57 do CPC;

Art. 485, V, do CPC;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJSC – Recurso Cível n. 0306610-93.2017.8.24.0090, Relatora: Maria de Lourdes Simas Porto, j. 27/11/2024, Terceira Turma Recursal;

TJSP – AI 3007538-78.2023.8.26.0000, Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 19/12/2023, 13ª Câmara de Direito Público.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação declaratória de nulidade do contrato de seguro denominado “PAPCARD Pagamento Mensal – 24 meses”, cumulada com pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “Diante do exposto,
extingue-se o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 57 e 485, X do Código de Processo Civil.”.

Em sede de Recurso Inominado, o autor sustenta que se tratam de relações jurídicas distintas, com pedidos e causas de pedir autônomos, não se verificando os requisitos do art. 104 do CPC para caracterização da continência. Alega cerceamento de seu direito de ação e requer a inversão do ônus da prova para que a instituição financeira apresente o contrato do seguro e os valores cobrados. Defende ainda a existência de dano moral em razão da prática abusiva de venda casada, requerendo fixação de indenização com caráter compensatório e pedagógico, diante da conduta reiterada da instituição financeira em prejuízo de consumidores vulneráveis.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto probatório, observa-se que a presente demanda tem por objeto a declaração de nulidade do contrato de seguro denominado “PAPCARD Pagto Mensal – 24 meses”, vinculado ao contrato de cartão de crédito consignado nº 13108462.

Conforme dispõe o art. 57 do Código de Processo Civil, há continência quando duas ações possuem identidade de partes e causa de pedir, sendo o pedido de uma mais abrangente. No caso, os pedidos formulados nesta demanda estão inseridos na pretensão deduzida na ação anteriormente ajuizada, de modo que se verifica a existência de continência entre os feitos.

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Nesse sentido, nota-se que o contrato de seguro impugnado nestes autos, é contrato acessório do cartão de crédito impugnado na ação supramencionada, com registro de que naqueles autos se impugna o contrato como um todo. Aliás, naquela ação a parte autora postula a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício e os descontos do seguro impugnado nestes autos também ocorrem no benefício (reserva de margem) por meio do pagamento mínimo da fatura. Em suma, o que se nota é que esta ação é continente a de nº 5029221- 57.2024.8.08.0048, pois os pedidos aqui formulados estão englobados nos pedidos da ação supracitada, até porque reconhecida a nulidade do contrato, com a restituição em dobro dos valores descontados do benefício do autor, também haveria a restituição das parcelas do seguro, pois, repita-se, os descontos do seguro ocorrem no benefício do autor por meio da consignação do contrato de cartão consignado. Assim, considerando que a ação continente não foi julgada e que o pleito veiculado nesta demanda esta implicitamente contido no objeto da ação de nº 029221-57.2024.8.08.004, necessária se faz a extinção desta ação (contida), sem resolução de mérito, nos termos do art. 57 do CPC.

Assim, impõe-se a extinção da presente ação (contida), sem resolução de mérito, tendo em vista que a ação continente ainda não foi julgada. Tal solução visa evitar decisões contraditórias e observância ao devido processo legal.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a incidência da continência em hipóteses semelhantes, conforme demonstram os seguintes precedentes:

APELAÇÃO. Ação monitória. Cobrança de aluguéis. Procedência . Insurgência do réu. Autora e requerido que foram casados e são coproprietários do imóvel descrito nos autos. Existência de anterior ação de extinção de condomínio c.c . cobrança de aluguéis ajuizada pela autora. Continência. Inteligência dos arts. 56 e 57 do CPC . Hipótese em que ambas as ações possuem identidade quanto às partes e à causa de pedir, e o pedido da anterior é mais amplo, abrangendo o pedido de cobrança de aluguéis formulado na presente demanda. Continência reconhecida. Ação que deve ser extinta sem resolução de mérito. Sentença anulada . Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005314-75.2022.8 .26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 25/09/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. RMC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PRINCIPAL FORMULADA EM AUTOS DIVERSOS COM PEDIDO DE DANO MORAL. CONTRATOS ACESSÓRIOS ABRANGIDOS PELO PRINCIPAL. CONTINÊNCIA CARACTERIZADA. ART . 56 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002240-69 .2022.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel .: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 14.03.2023). (TJ-PR - RI: 00022406920228160098 Jacarezinho 0002240-69 .2022.8.16.0098 (Acórdão), Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 14/03/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2023).

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)